Tribunal: TJDFT
Processo: 0705972-80.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE DIALETICIADADE RECURSAL. CERCEALMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-la a indenizar a parte requerente pelos danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, no importe de R$ 6.443,03 (seis mil, quatrocentos e quarenta e três reais e três centavos).
2. O fato relevante. A parte recorrente/requerida sustenta que a sentença foi proferida contrariamente à prova dos autos e que não houve fundamentação adequada. Aduz, ainda, que o não acolhimento da produção de prova pericial resultou em cerceamento de defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise de eventual erro no julgamento por ausência/insuficiência de fundamentação, bem como a ocorrência de eventual cerceamento de defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Em relação a alegada ausência/insuficiência de fundamentação, observa-se que as razões recursais apresentadas não confrontam especificamente os argumentos constantes na sentença, a fim de demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando.
5. Nos termos do art. 1.010, III, do Código de Processo Civil, é ônus do recorrente expor “as razões do pedido de reforma ou de decretação da nulidade”, o que não foi cumprido no caso concreto. Evidente, portanto, a violação ao princípio da dialeticidade, que aponta para a necessidade do confronto de teses entre as razões recursais invocadas e os fundamentos do julgado recorrido, impossibilitando, assim, o conhecimento do recurso no tocante às razões recursais supramencionadas (art. 932, III, do CPC).
6. Em relação ao alegado cerceamento de defesa, cumpre ressaltar que o juiz é o destinatário das provas para formação da sua convicção frente ao caso concreto, não tendo obrigação de deferir todas as provas vindicadas pelas partes. No caso, não há que se falar em cerceamento de defesa, quando o juízo de origem justificou fundamentadamente a prescindibilidade da prova pericial, por entender haver acervo probatório suficiente para o deslinde do feito. Registrou-se, ainda, na sentença, a prova pericial dependia da realização com os veículos ainda no local do ocorrido, o que não é mais possível, porquanto a colisão se deu em dezembro de 2023.
7. Destarte, evidenciada a responsabilidade da parte recorrente, em conformidade com os fatos e provas apresentados, deve ser mantida a sentença nos termos nela alinhavados.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.
9. Responderá o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da condenação.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III, e art. 1.010, III.